Tribunal: TJPA
Processo: 0808857-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808857-40.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JARDEANE DAMASCENO AMORIM

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE PRAINHA, ANTONIO ALVES MARCIAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PENSIONAMENTO MENSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Apesar de no presente caso existirem indícios de negligência médica, a ensejar a responsabilidade civil da Administração Pública (art. 37, § 6°, da CF/88), tal fato não faz exsurgir, por si só, o cabimento de pensionamento mensal em sede de liminar, sendo imprescindível a comprovação da incapacidade laborativa.

2.

Considerando que o único atestado médico apresentado pela agravante apenas informa a necessidade de 15 dias de dispensa do serviço por doença de CID K65.0, resta incontroverso o não preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), conforme consignado pelo juízo
a quo
.

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador( Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jardeane Damasceno Amorim em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Alimentos e Tutela de Urgência proposta contra o Estado do Pará, o Município de Prainha e o médico Antônio Alves Marcião.

A agravante se insurge contra decisão que, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores, indeferiu seu pedido de tutela de urgência para o recebimento de pensão provisória mensal no montante de 01 (um) salário-mínimo até o trânsito em julgado do mérito da causa.

Nas razões do recurso, afirma que a probabilidade do direito se extrai dos documentos anexados à inicial, que comprovariam o nexo causal entre a negligência (erro médico) e o danos materiais, morais e estéticos sofridos, enquanto o periculum in mora consistiria na impossibilidade de realizar suas atividades laborais.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (ID 3630288), indeferi o pedido liminar.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 3720272).

O Ministério Público de 2º grau emitiu manifestação eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 3731110).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela de urgência.

Após a análise dos autos, verifico que em 01/07/2019 a agravante foi submetida a procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora (ID 3582220 - Pág. 2) com retirada de segmento de intestino grosso para Exame Anatomopatológico, tendo sido identificado corpo estranho (gaze) dentro de tecido adiposo aderido (ID 3582232 - Pág. 4), o qual a agravante sustenta ter sido proveniente de cesárea realizada em 05/11/2016 no Hospital Wilson Ribeiro, no Município de Prainha (ID 3582160 - Pág. 1).

Apesar da existência de indícios de negligência médica, a ensejar a responsabilidade civil da Administração Pública (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), tal fato não faz exsurgir, por si só, o cabimento de pensionamento mensal em sede de liminar, tal como pleiteado pelo agravante, sendo imprescindível a comprovação da incapacidade laborativa.

Considerando que o único atestado médico apresentado pela agravante apenas informa a necessidade de 15 (quinze) dias de dispensa do serviço por doença de CID K65.0 (ID 3582160 - Pág. 2), resta incontroverso o não preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil), conforme consignado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2021